Tribunal: TJSP
Processo: 1026263-96.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Empresas
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. SOCIETÁRIO. Ilegitimidade passiva afastada. Transferência das obrigações contratuais por meio da sucessão empresarial.
Supressio. Inocorrência. Previsão contratual que afastou os efeitos do aludido instituto. Sanção contratual cabível na espécie. Citação válida, no caso concreto, foi equivalente à prévia notificação exigida para resolução do contrato. Valor da causa, atribuído ex

Ementa:
APELAÇÃO. SOCIETÁRIO. Ilegitimidade passiva afastada. Transferência das obrigações contratuais por meio da sucessão empresarial.
Supressio. Inocorrência. Previsão contratual que afastou os efeitos do aludido instituto. Sanção contratual cabível na espécie. Citação válida, no caso concreto, foi equivalente à prévia notificação exigida para resolução do contrato. Valor da causa, atribuído ex officio, revelou-se adequado. Arbitramento nos moldes do art. 292, §3o, do CPC. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Documentos carreados ao feito foram suficientes para o deslinde da controvérsia. Resolução do contrato constatada no momento da descontinuação das atividades da joint venture. Não foi comprovado o prosseguimento das atividades até a data da sentença. Danos emergentes não demonstrados. Caso concreto que não comporta pedido genérico. Inteligência do art. 324, §1o, do CPC. Lucros cessantes. Meros prospectos apresentados sem respaldo em elementos contábeis. Danos morais não configurados. Desarranjo comercial que não ultrapassou a esfera de mero aborrecimento. Disciplina sucumbencial adequada. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.